Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ENTREGA DE PRODUTO DISTINTO AO ADQUIRIDO PELA INTERNET. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO. INEXISTÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em entregar o produto correto adquirido e condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente relativo à reparação por dano moral. Com relação ao pedido cominatório, houve perda superveniente do interesse processual e o processo foi extinto sem resolução de mérito, nesse ponto.

2 – Responsabilidade civil. Dano moral. Descumprimento do contrato. Desvio produtivo. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe violação a direitos da personalidade. A entrega pelo fornecedor de produto distinto ao que foi adquirido pela internet (tênis), ainda que represente uma inadequada prestação de serviço e configure inadimplemento contratual, sem maiores desdobramentos não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade do consumidor e dar ensejo à reparação por dano moral. Não se sustenta a tese de desvio produtivo. Não há qualquer indício de que o réu se negou a solucionar o problema. Os contatos mantidos evidenciam que logo após a comunicação da entrega errônea do produto o fornecedor se prontificou a resolver a questão e enviar outro assim que recebesse de volta o remetido por equívoco (ID 25830309 – 25830324), como de fato ocorreu, tendo sido entregue antes mesmo da citação, segundo indicam os elementos do processo. Não resta, pois, evidenciado excesso de prazo na solução do problema, mormente tendo-se em conta que a ação foi ajuizada somente 30 dias após a apresentação da reclamação ao fornecedor, sem dar chance de solução administrativa. Ademais, ainda que tenha havido a indisponibilidade do tamanho do produto inicialmente adquirido, o autor aceitou outro, quando poderia ter rescindido o contrato, como lhe faculta a lei. Diante da inexistência de ato ilícito, a improcedência do pedido se impõe.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E